Tribunal: STF
Processo: RE 397729
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO FISCAL CONCEDIDA POR CONVÊNIO APROVADO POR RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE/MG. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os temas constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Não bastasse, entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, providência vedada neste momento processual. 



    3. Agravo regimental desprovido.